Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCLUSÃO DA TERRACAP NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO FEITO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido deduzido pela Agravada em contrarrazões não comporta conhecimento, seja em razão da via inadequada, seja diante da ausência de discussão da matéria na instância originária, o que acarretaria supressão de instância.
2. A questão relativa à inclusão da Terracap no polo passivo da demanda originária já restou devidamente decidida no feito, sem que ela tenha interposto recurso no momento oportuno, de modo que incide, no caso, o artigo 507 do CPC/15, que dispõe que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.